Tribunal: TJMT
Processo: 0012472-15.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012472-15.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PAGOT - CPF: 317.531.249-72 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.

Devidamente intimada, a credora quedou-se quanto à apresentação de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução n.o
0012472-15.2009.8.11.0041
, por si movida e
m desfavor de
JOSE CARLOS PAGOT
, nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
o prazo prescricional somente poderia começar a fluir, quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução
”.

Ainda, expõe que não há intimação pessoal prévia da apelante para impulsionar o feito, alegando ser requisito essencial para que fosse o feito extinto por prescrição intercorrente.

Por fim, pugna a apelante pelo provimento de seu apelo “
uma vez que não se operou nos presentes autos a prescrição intercorrente, diante da ausência de intimação pessoal do banco
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução n.o 0012472-15.2009.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 17 de abril de 2009, ajuizou a apelante a presente demanda visando a cobrança de uma dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal, no valor atualizado na data do ajuizamento de R$ 94.422,30 (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos).

Por restarem infrutíferas as buscas por bens do apelado, requereu a apelante o sobrestamento do feito, em 14 de junho de 2013 (id. 95101045 - Pág. 321), sendo deferido pelo Juízo a quo (id. 95101045 - Pág. 323).

Após nova busca
on line
insuficiente a satisfazer seu crédito, pugnou o autor pelo sobrestamento do processo em 12 de agosto de 2013 (id. 95101045 - Pág. 335), sendo mais uma vez deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 95101045 - Pág. 337).

Ainda, sobreveio mais um requerimento da apelante para que fossem os autos suspensos, em 29 de setembro de 2015 (id. 95101045 - Pág. 352), face a inexistência de bens penhoráveis de propriedade do apelado que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 1.o de outubro de 2015 (id. 95101045 - Pág. 353).

Após tal movimentação, somente em 22 de abril de 2021 a apelante requereu o desarquivamento do feito a fim de que seja realizada busca de bens passíveis de bloqueios e penhoras.

O Juízo
a quo
, então, exarou despacho desarquivando os autos e intimando a apelante acerca do decurso do prazo prescricional (id. 95101045 - Pág. 356), ordem acatada, consoante manifestação processual (95101046 - Pág. 1). Da mencionada intimação, manifestou a apelante em 17 de junho de 2021 (id. 95101048).

Assim, em que peses suas argumentações, não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa mencionar que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que o credor permanece inerte no que tange à prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada. A prescrição intercorrente ser perfectibiliza quando, após a intimação, a parte interessada não pratica ato que lhe competia, deixando o processo estagnado pelo tempo correspondente a da prescrição do direito almejado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.o 150 que versa que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Sobre a alegação de necessidade de intimação pessoal da apelante acerca de dar prosseguimento ao feito, o Superior Tribunal de Justiça comunga do entendimento de que deve o credor ser previamente intimado apenas para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. É o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
- PROCESSO
PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS
-
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR
-
PRECEDENTE STJ
- CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça
após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC,
para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor
. (TJMT - N.U 0032556-03.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO - PRAZO TRIENAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
PRESCINDIBILIDADE
-
COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil). II - Nos termos da jurisprudência recentemente firmada nesta Turma,
nos casos de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ainda que se dispense a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, deve-se intimar o exequente para se manifestar a respeito do atingimento do prazo de prescrição intercorrente
(REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016). (TJMT - N.U 0016459-54.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Devidamente intimada, a apelante quedou-se quanto à apresentação de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) - ARQUIVAMENTO DO FEITO - INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).
No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa
.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu
. (TJMT - N.U 0052601-23.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Dessa forma, resta patente a prescrição intercorrente ao caso, pois, o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos - de 1.o de outubro de 2015 a 22 de abril de 2021 - e, mesmo a apelante sendo intimada, quedou-se quanto à apresentação de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021